Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO. MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA SURPRESA. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dúbio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
2. A alegação de inexistência do animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, restando inviável a desclassificação nesta fase.
3. Para a absolvição sumária, é indispensável a existência de prova incontestável da incidência de circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena. Não comprovado, de plano, que o réu praticou o crime para se defender de injusta agressão, atual ou iminente, à sua pessoa, inviável a absolvição sumária do recorrente.
4. Na pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência, do contrário, deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.